Tribunal: TJBA
Processo: 8056168-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056168-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: DELI & C. I. A. DELICATESSEN LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, CAMILA MAIA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a apreensão dos passaportes dos agravantes como medida executiva atípica destinada a assegurar a efetividade da execução. Os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição quanto à situação da embargante Daniela Lacerda de Almeida, à superveniência de levantamento parcial de valores e à ausência dos requisitos exigidos para aplicação do art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à situação jurídica da embargante Daniela Lacerda de Almeida; (ii) estabelecer se houve obscuridade ou omissão em relação ao levantamento parcial de valores realizado pela exequente; (iii) determinar se o julgado deixou de examinar os requisitos necessários à adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC; e (iv) verificar se existe contradição entre a pendência de julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a manutenção da apreensão dos passaportes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a situação da embargante Daniela Lacerda de Almeida, reconhecendo, em cognição sumária, a existência de elementos concretos indicativos de sua vinculação à estrutura societária investigada, sem atribuir responsabilidade patrimonial definitiva.

5.

Não há contradição interna no julgado ao admitir a manutenção de medida coercitiva temporária e reversível antes do julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes indícios concretos de ocultação patrimonial e risco de evasão.

6.

O levantamento parcial de valores pela exequente não elimina a utilidade da medida coercitiva, diante da inexistência de comprovação de quitação integral do débito executado.

7.

O acórdão enfrentou de forma suficiente os requisitos exigidos para aplicação do art. 139, IV, do CPC, analisando a subsidiariedade da medida, a insuficiência dos meios executivos típicos, os indícios de ocultação patrimonial, o risco de evasão internacional e a proporcionalidade da apreensão dos passaportes.

8.

A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via estreita dos Embargos de Declaração.

9.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a controvérsia jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

A manutenção de medida executiva atípica em incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige prévio reconhecimento definitivo da responsabilidade patrimonial, desde que presentes indícios concretos de ocultação patrimonial e risco de evasão.

3.

O levantamento parcial de valores não afasta a utilidade de medidas coercitivas enquanto não houver satisfação integral do crédito executado.

4.

O prequestionamento considera-se atendido quando a questão jurídica submetida ao tribunal tenha sido efetivamente apreciada, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 1.022 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.941/DF; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°
8056168-94.2025.8.05.0000
,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargantes,

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO
,

e, como Embargado,
DELI & C. I. A. DELICATESSEN LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.